Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNADO. CONTRATANTE. FALECIMENTO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO. SIMPLES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi objeto de análise na sentença recorrida, em razão da falta de manifestação do autor após a interposição de reconvenção pelo réu. Recurso do autor parcialmente conhecido.
2. O Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
3. Para que seja determinada a devolução em dobro dos valores pagos, faz-se necessária a configuração do dolo ou da má-fé. Precedentes.
4. No caso em análise, ainda que os descontos terem sidos efetuados diretamente na conta corrente após o falecimento da contratante de empréstimo bancário consignado, não restou demonstrado que o banco possuía conhecimento desse fato nem a má-fé que justifique a condenação em dobro do valor indevidamente descontado.
5. Com o falecimento da titular da conta automaticamente o patrimônio passa aos herdeiros, sendo ilegítima a cobrança efetuada após a morte da contratante. Assim, não se pode considerar que o reconhecimento do crédito pelo banco autorize os descontos retidos de maneira ilegal e antecipadamente do patrimônio.
6. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.